Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-97.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
VOTO No 34.879
Serviços profissionais. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cerceamento de defesa pela não produção de prova oral. Inocorrência. Ausência de especificação das testemunhas que deveriam ser ouvidas em juízo, as quais, supostamente, seriam hábeis a influenciar na formação do convencimento do julgador e alterar o resultado da lide, sendo insuficiente a sustentação

Ementa:
VOTO No 34.879
Serviços profissionais. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Cerceamento de defesa pela não produção de prova oral. Inocorrência. Ausência de especificação das testemunhas que deveriam ser ouvidas em juízo, as quais, supostamente, seriam hábeis a influenciar na formação do convencimento do julgador e alterar o resultado da lide, sendo insuficiente a sustentação genérica da imprescindibilidade da prova postulada. Hipótese, ademais, que exigia um começo de prova por escrito para respaldar a tese de defesa do réu, sobretudo diante da provável prejudicialidade dos testemunhos em razão do decurso do tempo, não sendo a prova oral hábil a suprir a documental. Inexistência de óbice ao julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC.
Incabível a redução do valor da condenação, eis que a remuneração do autor foi calculada pelo perito judicial considerando tão somente os serviços jurídicos que prestou em benefício do réu.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000449-
97.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSE ROBERTO
SEDENHO, é apelado GUSTAVO TORRES FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-97.2018.8.26.0037 -Voto no 34.879
2
Comarca: ARARAQUARA - 2a VARA CÍVEL
Apelante: JOSÉ ROBERTO SEDENHO
Apelado: GUSTAVO TORRES FELIX
MM. Juiz Prolator: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
VOTO No 34.879
Serviços profissionais. Ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Cerceamento de defesa
pela não produção de prova oral. Inocorrência.
Ausência de especificação das testemunhas que
deveriam
ser
ouvidas
em
juízo,
as
quais,
supostamente, seriam hábeis a influenciar na
formação do convencimento do julgador e alterar o
resultado da lide, sendo insuficiente a sustentação
genérica
da
imprescindibilidade
da
prova
postulada. Hipótese, ademais, que exigia um
começo de prova por escrito para respaldar a tese
de defesa do réu, sobretudo diante da provável
prejudicialidade dos testemunhos em razão do
decurso do tempo, não sendo a prova oral hábil a
suprir a documental. Inexistência de óbice ao
julgamento antecipado do pedido, na forma do art.
355, I, do CPC.
Incabível a redução do valor da condenação, eis
que a remuneração do autor foi calculada pelo
perito judicial considerando tão somente os
serviços jurídicos que prestou em benefício do réu.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 841/843, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para condenar o réu a pagar os serviços
profissionais prestados pelo autor, no valor de R$13.815,78, acrescido de
juros de mora, contados da citação, e de correção monetária, desde o
ajuizamento da ação. Em razão da sucumbência, condenou-o, ainda, ao
pagamento da remuneração do perito, das custas processuais e de
honorários advocatícios de 15% do valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-97.2018.8.26.0037 -Voto no 34.879
3
Opostos embargos de declaração pelo autor, foram
eles acolhidos, para arbitrar honorários advocatícios de 15% do valor da
condenação (fls. 845 e 850/851).
Apela o réu (fls. 864/876). Alega que houve
cerceamento de defesa, pois não foi produzida prova testemunhal,
necessária para comprovação da sua tese de que o autor atuou na defesa
dos seus interesses no processo criminal, sem qualquer cobrança adicional,
porque ele já prestava serviços jurídicos à empresa da qual é sócio e
recebia remuneração mensal por este trabalho. Acrescenta que foi acusado
de cometer crime ambiental porque é sócio da empresa que teria causado
lesão ao meio ambiente. Acrescenta que, na decisão saneadora, o juiz a
quo reconheceu a necessidade da realização da prova oral. Anota que não
comprovou que o autor trabalhou em seu favor gratuitamente justamente
porque não lhe foi dada oportunidade de produzir a prova oral, necessária
para comprovação do acordo verbal. Argumenta que, em momento algum,
sustentou que o autor prestou serviços jurídicos gratuitamente, pois ele já
recebia remuneração mensal em razão dos trabalhos realizados em prol da
sua empresa. Defende que o valor da condenação deve ser reduzido pela
metade, pois, no processo criminal, o autor atuou não apenas na defesa dos
seus interesses, mas também do seu sócio. Releva que todas as peças
processuais foram redigidas em prol dele e de seu sócio. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 882/895).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Na inicial, o autor alega que foi contratado pelo réu
para atuar na defesa dos seus interesses em processo criminal, desde a
instauração de inquérito policial até a sentença final absolutória, do período
de 2003 a 2007. Acrescenta que o contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-97.2018.8.26.0037 -Voto no 34.879
4
jurídicos firmado com a empresa da qual o réu é sócio não compreende a
remuneração devida pelo trabalho a ele prestado, pessoa física. Anota que,
apesar de inexistir contrato escrito, nunca disse ao réu que trabalharia de
forma gratuita. Aduz que o réu se recusou a pagar pelos serviços prestados,
resultando na ação ora em exame.
Após a contestação (fls. 704/714) e a réplica (fls.
722/728), foi deferida a realização de provas pericial e oral (fls. 761).
Produzida a prova técnica (fls. 810/817), sobreveio a r.
sentença condenatória, resultando no recurso ora em exame.
De início, oportuno consignar que o magistrado não
está obrigado a deferir todo e qualquer pedido da parte. Incumbe-lhe, de
outro lado, em observância aos princípios da celeridade e economia
processuais e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), exercer
juízo de valor sobre a necessidade e utilidade da prova. Não por outra razão
deve indeferir provas e diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos
termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. À parte, por seu turno, cabe
“não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito” (art. 77, III, CPC).
No presente caso, o réu sustenta que houve
cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a prova testemunhal por
ele almejada e anteriormente deferida.
Contudo, embora o réu defenda a necessidade da
produção da prova oral, não especifica quais testemunhas deveriam ser
ouvidas em juízo, explicando o motivo pelo qual o depoimento delas seria
hábil a influenciar na formação do convencimento do julgador e alterar o
resultado da lide, sendo insuficiente a sustentação genérica da
imprescindibilidade da prova postulada.
Ademais, embora inexistisse óbice à contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-97.2018.8.26.0037 -Voto no 34.879
5
verbal, é certo que o caso dos autos exigia um começo de prova por escrito
para respaldar a tese de defesa do réu, sobretudo diante da provável
prejudicialidade dos testemunhos em razão do decurso do tempo, uma vez
que o autor começou a atuar na defesa dos interesses dele no ano de 2003.
Nessa medida, a prova oral não poderia suprir a documental.
Enfim,
os
elementos
reunidos
aos
autos
não
demonstram que o desfecho dado ao caso seria modificado, o que permitia
o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC.
No que se refere ao valor da condenação, a r.
sentença recorrida deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Como bem observado pelo juiz a quo (fls. 843):
“Esse valor obtido mediante indicação dos serviços
prestados e tendo como parâmetro a tabela de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser adotado por
traduzir a justa remuneração pelos serviços profissionais do
autor.
É certo, ainda, que os valores fixados pelo perito judicial
foram baseados no trabalho exercido pelo autor em favor do
requerido, não havendo que se falar em cobrança somente
da metade do valor pelo fato do autor ter defendido dois
requeridos nos processos descritos na inicial”.
Em suma, ao contrário do que pretende fazer crer o
réu, no cálculo da dívida não foi incluído o montante que, eventualmente, o
seu sócio deve ao autor. Ou seja, o perito calculou a remuneração a ser
paga considerando tão somente os serviços jurídicos prestados pelo autor
em benefício do réu.
Correta, portanto, a r. sentença, eis que de acordo com
os elementos dos autos e o direito aplicável à espécie, devendo ser mantida
em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-97.2018.8.26.0037 -Voto no 34.879
6
fundamento art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais,
arbitrados em favor do patrono do autor, para 20% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator